Tribunal: STJ
Processo: 0005535-85.2018.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870250 - PR (2021/0102951-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LECON EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
AGRAVADO
: IRENE LUIZA DO PRADO
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA BUSINI DO PRADO
ADVOGADO
: ADRIANA CAVENAGHI DE OLIVEIRA - PR044287
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PREVALÊNCIA DAS ARRAS.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
CONFIGURADAS.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS PARA
APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura violação ao art. 1.022 do CPC o acórdão que, ao reconhecer a primazia das arras, mantém,
entretanto, a retenção da cláusula penal, por apresentar contradição e omissão em seus fundamentos.
2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para sanar a contradição. Prejudicadas as demais questões.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
16/09/2025
22/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50777679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 61afc70b-3dca-430f-a4dc-3169a4855377

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870250 - PR (2021/0102951-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LECON EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
AGRAVADO
: IRENE LUIZA DO PRADO
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA BUSINI DO PRADO
ADVOGADO
: ADRIANA CAVENAGHI DE OLIVEIRA - PR044287
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PREVALÊNCIA DAS ARRAS.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
CONFIGURADAS.
VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura violação ao art. 1.022 do CPC o acórdão que, ao
reconhecer a primazia das arras, mantém, entretanto, a retenção da
cláusula penal, por apresentar contradição e omissão em seus
fundamentos.
2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para sanar a contradição. Prejudicadas as demais questões.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LECON EMPREENDIMENTOS
LTDA. (LECON) contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do
agravo e conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou provimento
ao REsp, assim indexada:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. PREVALÊNCIA DO
PERDIMENTO DAS ARRAS EM DETRIMENTO DA INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA50516688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 627ab86c-e045-4f68-8258-f3cc261d2cc4

CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ.
TAXA DE FRUIÇÃO. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. INVIABILIDADE
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. (e-STJ, fl. 803)

A princípio, LECON opôs embargos de declaração contra a decisão
monocrática acima ementada alegando omissão e contradição (e-STJ, fls. 814-817).
Contraminuta apresentada por IRENE CRISTINA DO PRADO e outra
[IRENE e outra] (e-STJ, fls. 820-830).
Decisão determinando a intimação de LECON para, nos termos do art.
1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, complementar as suas razões recursais de
modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC (e-STJ, 834-836).
Nas razões do agravo, LECON apontou
violação do art. 489, § 1o, inciso
(1)
IV, do CPC, por não enfrentar a tese de que a renda familiar de R$ 4.400,00 (quatro mil
e quatrocentos reais) seria apta a desconstituir a presunção da declaração de pobreza;
contradição entre fundamento e conclusão sobre a prevalência das arras em
(2)
detrimento da multa contratual cumulativa, violando os arts. 1.022 do CPC e 419 do
Código Civil;
contradição quanto à taxa de fruição, alegando que o acórdão aponta
(3)
a desnecessidade de constituição em mora, mas conclui pela impossibilidade de taxa
de fruição por ausência de comprovação de constituição em mora (e-STJ, fls. 838-840).
Houve apresentação de contraminuta por IRENE e outra, defendendo que o
agravante extrapolou os assuntos em sua complementação, no tocante ao deferimento
dos benefícios da justiça gratuita à agravada. Aduz, outrossim, que LECON apresentou
tese inovadora quando do pedido de retenção de arras em vez da multa aplicada,
porquanto na apelação requereu a aplicação cumulativa de ambas, o que considera
preclusão lógica. Por fim, reitera os argumentos já explicitados anteriormente e pugna
pela manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 845,859).
É o relatório.

VOTO
Do contexto fático
A presente demanda tem origem em uma ação de rescisão
contratual proposta por IRENE e outra contra LECON construtora, em virtude de
desistência da promitente-compradora. A autora questionou a cumulação de
penalidades no contrato, em caso de rescisão, e solicitou que fosse retido pela
empresa tão somente a multa (cláusula penal), no importe de 10% do valor dos valores
pagos.
Documento eletrônico VDA50516688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 627ab86c-e045-4f68-8258-f3cc261d2cc4

O Juízo
julgou procedente a demanda, condenando a LECON a
a quo
restituir os valores pagos pela autora, com a retenção apenas da multa de 10%
estipulada no contrato.
A sentença foi confirmada pelo TJPR, o que gerou o inconformismo do
demandado, que interpôs sucessivos recursos questionando vários pontos das
decisões.

(1) Da violação do art. 1.022
LECON alegou a violação dos dispositivos indicados acima, em virtude da
contradição entre a fundamentação e a decisão do Tribunal e omissão quanto à analise
dos argumentos alegados.
Com razão.
De fato, em seus embargos de declaração, LECON requereu a
manifestação do TJPR quanto à contradição apontada, porém seu pedido não foi
apreciado (e-STJ, fls.549).
Analisando o acórdão recorrido, verifico que o Tribunal de Justiça do Paraná
assim fundamentou sua decisão:

Caso arras e cláusula penal compensatória sejam previstas
cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as
quais, por força do disposto no artigo 419 do Código Civil, valem como
‘taxa mínima de indenização pela inexecução do contrato. (e-STJ, fl.
529)

Na sequência, no entanto, decidiu:
No caso em tela, o magistrado de 1o Grau afasta a retenção dos
valores pagos correspondentes as arras considerando a retenção da
multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelas
apeladas, em conformidade ao entendimento jurisprudencial. Portanto,
mantida a sentença neste ponto. (e-STJ, fl. 530).

A decisão de embargos de declaração limitou-se a reproduzir os termos da
decisão embargada, sem afastar a contradição apontada (e-STJ, fls. 602-615).
Assim, assiste razão a LECON ao sustentar a existência de contradição nos
julgados, pois, embora tenham reconhecido a prevalência do perdimento das arras em
detrimento da cláusula penal, mantiveram a condenação nesta última, deixando de
analisar a fundamentação dos embargos.
Reconhecidas a contradição e a omissão, fica caracterizada a violação do
art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50516688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 627ab86c-e045-4f68-8258-f3cc261d2cc4

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para
que sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do CPC, c/c o art.
253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda no 22 de
,
16/3/2016
DJe
), dou
ao recurso especial, determinando o
18/3/2016
PARCIAL PROVIMENTO
retorno dos autos ao TJPR para que analise as questões trazidas nos embargos de
declaração, como entender de direito. Prejudicadas as demais questões.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50516688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 627ab86c-e045-4f68-8258-f3cc261d2cc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.870.250 / PR
Número Registro: 2021/0102951-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055358520188160056
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LECON EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO : JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
AGRAVADO
: IRENE LUIZA DO PRADO
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA BUSINI DO PRADO
ADVOGADO : ADRIANA CAVENAGHI DE OLIVEIRA - PR044287
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LECON EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO : JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
AGRAVADO
: IRENE LUIZA DO PRADO
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA BUSINI DO PRADO
ADVOGADO : ADRIANA CAVENAGHI DE OLIVEIRA - PR044287
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 07f1659c-8173-4b9a-bc44-8c2d9f38761d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 07f1659c-8173-4b9a-bc44-8c2d9f38761d